Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO ATENDIDOS. ART. 83 DO CP. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INTERFERE NA EXECUÇÃO COMO UM TODO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 83, inciso V, do CP, veda a concessão de livramento condicional ao reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Não preenchidos os requisitos objetivos exigidos pela Lei Penal, inviável se torna a concessão do benefício.
2. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.
3. A prática de falta grave durante a execução da pena, no caso, o cometimento de novo crime doloso, ainda que há mais de 12 (doze) meses, é motivo idôneo para afastar o benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.
4. Recurso conhecido e desprovido.